Tribunal: TJSP
Processo: 1038859-78.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tombamento. Alegada omissão do V. Acórdão em relação aos precedentes invocados. Inexistência. Aresto em que se aferiu o descabimento da pretensão, sendo suficiente à denegação da ordem a ausência de pressupostos legais que autorizassem a impetração. Situação fática distinta daquela constante nos julgados citados, os quais, destituídos de caráter vinculante, não ensejam a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tombamento. Alegada omissão do V. Acórdão em relação aos precedentes invocados. Inexistência. Aresto em que se aferiu o descabimento da pretensão, sendo suficiente à denegação da ordem a ausência de pressupostos legais que autorizassem a impetração. Situação fática distinta daquela constante nos julgados citados, os quais, destituídos de caráter vinculante, não ensejam a analogia almejada. "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RTJESP 115/207). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038859-78.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
NEUZA MIDORI UEZONO UEMATSU, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038859-78.2018.8.26.0506/50001 -Voto no 13227
2
Voto no 13.227
Embargos de Declaração no 1038859-78.2018.8.26.0506/50001
Embargante: NEUZA MIDORI UEZONO UEMATSU
Embargado: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tombamento. Alegada
omissão do V. Acórdão em relação aos precedentes
invocados. Inexistência. Aresto em que se aferiu o
descabimento da pretensão, sendo suficiente à denegação da
ordem a ausência de pressupostos legais que autorizassem a
impetração. Situação fática distinta daquela constante nos
julgados citados, os quais, destituídos de caráter vinculante,
não ensejam a analogia almejada. “O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RTJESP 115/207). Embargos rejeitados.
Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por Neuza Midori
Uezono Uematsu contra V. Acórdão de fls. 06/09, que desacolheu o recurso anterior.
A embargante alega omissão do Aresto quanto à fundamentação, sobretudo
no que tange à jurisprudência assinalada, nos quais em tese se reconhece a perda de
eficácia do tombamento provisório tão logo haja o decurso do prazo decadencial.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Não cabe confrontar as razões expendidas no V. Acórdão com os
precedentes invocados pela embargante, uma vez que, consoante demonstrado, além de
inexistir fundamento legal que infirmasse o tombamento provisório, a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038859-78.2018.8.26.0506/50001 -Voto no 13227
3
tampouco observou pressuposto legal para a impetração do writ; e de todo modo não
recebeu o domínio com poderes maiores do que os que o proprietário anterior detinha:
“O ato originário de tombamento não foi atacado, além disso, na petição
inicial; e em ação mandamental, a impetrante não poderia se voltar senão contra atos
praticados nos 120 dias anteriores ao ajuizamento daquela.
Substantivamente, aliás, a inércia do proprietário original do bem quanto
ao ato de tombamento não aproveita de modo algum a quem o sucede no domínio que
não se transmite com poderes distintos daqueles que conserva.”
Concluiu-se, por isso, que “sendo o ato de tombamento legítimo e
subsistente, não se detecta violação a nenhum direito mormente líquido e certo da ora
embargante.”
Vale lembrar, por fim, que “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RTJESP 115/207).
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR